Tribunal: TJBA
Processo: 8005313-81.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005313-81.2022.8.05.0044 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ASTROGILDO DA PAIXAO Advogado(s): JOSE CALMON DE SIQUEIRA FILHO, JOEL ROQUE DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como JOEL ROQUE DO NASCIMENTO APELADO: MARIA DO CARMO DA MOTA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. DEVER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PERMANENTE DA ALIMENTANDA. INCAPACIDADE LABORAL. IDADE AVANÇADA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NA SITUAÇÃO FÁTICA. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA I) A obrigação alimentar entre ex-cônjuges encontra seu fundamento no dever de mútua assistência (art. 1.566, III, CC), que sobrevive à dissolução do vínculo matrimonial em situações excepcionais, sendo a regra geral a temporalidade dos alimentos; II) Excepcionam-se da regra de temporalidade situações específicas em que o ex-cônjuge se encontra em condição de vulnerabilidade permanente, como no caso de idosos com saúde fragilizada e impossibilitados de se reinserirem no mercado de trabalho; III) O recebimento de aposentadoria pela alimentanda não afasta, por si só, a necessidade dos alimentos, especialmente quando tal benefício já era percebido à época da fixação da pensão alimentícia e suas condições de saúde exigem gastos contínuos com medicamentos; IV) O fato de o alimentante ter contraído novas núpcias não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a exoneração da obrigação alimentar, sendo necessária a comprovação de alteração substancial na situação financeira das partes; V) A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ é fundamental na análise de casos envolvendo alimentos entre ex-cônjuges, considerando a vulnerabilidade econômica feminina após o término da relação conjugal, especialmente quando a mulher dedicou anos ao cuidado do lar em detrimento de sua carreira profissional; VI- Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8005313-81.2022.8.05.0044, em que figura, como apelante, ASTROGILDO DA PAIXÃO ALCÂNTARA, e, apelada, MARIA DO CARMO DA MOTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça AS2